Tribunal: TJMT
Processo: 1027204-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1027204-45.2025.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: MILTON ALBINO AMORIM PEREIRA
RECORRIDO: BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE ACESSO ACADEMIA. DÉBITO PRETÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRATAMENTO VEXATÓRIO. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor em face da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de bloqueio de acesso à academia contratado, sob a alegação de débito antigo não informado previamente. O autor sustentou que enfrentou constrangimentos e dificuldades para acessar os serviços, mesmo após nova contratação, requerendo indenização por abalo à sua honra. A parte recorrida alegou legitimidade do bloqueio e inexistência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve violação aos direitos da personalidade do autor decorrente do bloqueio de acesso à academia e da exigência de autorização manual para entrada, capaz de configurar dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório não comprova a ocorrência de constrangimento público, vexame ou tratamento desrespeitoso por parte da empresa recorrida, ônus que competia ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC.
4. A mera restrição de acesso, posteriormente sanada com autorizações manuais, sem exposição indevida ou violação à dignidade do consumidor, não extrapola os limites do dissabor cotidiano, sendo insuficiente para justificar a reparação por danos morais.
5. A caracterização do dano moral exige a demonstração de violação grave aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto, ausente qualquer elemento que evidencie humilhação, vexame ou sofrimento relevante.
6. A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica no sentido de que situações cotidianas de aborrecimento não ensejam compensação moral, salvo quando atingem intensamente a esfera psíquica ou social do indivíduo, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A configuração do dano moral exige prova de violação concreta e relevante aos direitos da personalidade, não se presumindo a partir de meros aborrecimentos cotidianos. 2. A ausência de tratamento vexatório, exposição indevida ou constrangimento público inviabiliza o reconhecimento de abalo moral indenizável. 3. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito ao dano moral incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. O bloqueio de acesso a serviço contratado, sem elementos que demonstrem humilhação ou afronta à dignidade, configura dissabor comum da vida em sociedade, insuscetível de gerar indenização”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; CF/1988, art. 5o, X.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027204-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILTON ALBINO AMORIM PEREIRA - CPF: 061.898.541-76 (RECORRENTE), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 24.921.465/0102-97 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025